Tribunal: STF
Processo: ARE 1477192
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário intempestivo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. O acórdão recorrido foi publicado em 30.03.2022, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 18.04.2022. Dessa forma, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015 e no art. 798 do CPP. 



    2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/15. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.